Tribunal: TJDFT
Processo: 0750789-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. ABONO DE PERMANÊNCIA. DIREITO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. REFLEXO NO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. Argui prejudicial de prescrição. No mérito, afirma que a autora não comprovou o cumprimento dos requisitos para recebimento do abono de permanência e que o terço constitucional de férias não incide sobre verbas indenizatórias. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. A pretensão da autora cinge-se a época em que cumpriu todos os requisitos legais para a aposentadoria, ou seja 28/02/2020. Assim, considerando a ação proposta em 14/06/2024, a pretensão da requerente está dentro do quinquídio legal, de acordo com o art. 1o do Decreto no. 20.910/1932. Rejeitada a prejudicial de prescrição.
IV. Com efeito, já houve o reconhecimento administrativo do direito da autora ao recebimento do abono de permanência entre 28/02/2020 e 08/03/2020, conforme documento trazido pelo próprio Distrito Federal, ora recorrente, ID 66866885, pg. 21. Assim, em nome da eficiência processual, não se faz necessária nenhuma consideração sobre a existência do direito da servidora.
V. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento de que o abono de permanência possui natureza remuneratória, por conferir acréscimo patrimonial ao seu beneficiário. O benefício possui matriz constitucional (art. 40, § 19 da CF), de modo que sua natureza jurídica não se altera pela vontade do legislador infraconstitucional.
VI. O terço constitucional é pago ao servidor por ocasião das férias e é calculado sobre a remuneração ou subsídio do mês em que as férias forem iniciadas, conforme art. 91 da Lei Distrital 840/2011. Portanto, observada a natureza remuneratória do abono de permanência, deve ele compor a base de cálculo do adicional de férias. Nesse sentido: "MANDADO DE SEGURANÇA. SINDIRETA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O abono de permanência, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, é verba que ostenta natureza remuneratória, de forma que os servidores substituídos ostentam direito líquido e certo ao seu cômputo no cálculo do terço constitucional de férias. 2. Ordem concedida." (Acórdão 1181786, 07176294720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VIII. O recorrente vencido arcará com os honorários de sucumbência, os quais são fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.